Tribunal: TJDFT
Processo: 0000359-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
2. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e não pode ter como marco a quo data anterior à denúncia ou à queixa.
3. In casu, verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, após o trânsito em julgado para a acusação, decorreu prazo de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, ou seja, lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal mediante violência doméstica é medida de rigor, diante da prescrição punitiva retroativa, devendo ser declarada, inclusive, de ofício (art. 61 do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria de ordem pública.
4. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou em condenação, apenas em extinção de punibilidade.
5. RECURSO PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.